Tribunal: TJDFT
Processo: 0742115-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. obrigação sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. competência territorial absoluta em favor do consumidor. Facilitação de sua defesa. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR 17/TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. - Observa-se a obrigação adjacente ao título sujeita-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e verifica-se que a agravada reside na comarca de Cidade Ocidental/GO. Uma vez que a relação jurídica entre as partes está regida pelo CDC, é estabelecida a competência territorial absoluta em favor do consumidor.
2. -Conforme o art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, quando o consumidor é demandado, a ação deve ser proposta em seu domicílio, permitindo-se a declaração de ofício para facilitar sua defesa.

3. -AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.